Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-55.2022.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001339-55.2022.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ELIANA NERI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIOS E FGTS. SALÁRIOS DEVIDOS. PROTEÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DO FGTS INDEVIDO. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que, nos autos de ação ordinária proposta por servidora ocupante do cargo de merendeira no período de fevereiro de 2017 a janeiro de 2021, julgou totalmente procedentes os pedidos para condenar o ente público ao pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020 e ao recolhimento do FGTS relativo ao período de 2017 a 2019, fixando critérios de atualização monetária e juros com fundamento no art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento dos salários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2020, à luz do ônus probatório e da natureza alimentar da verba; (ii) estabelecer se a servidora contratada temporariamente faz jus ao FGTS no período laborado; (iii) determinar se os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença observam o regime jurídico aplicável aos débitos da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração pelo serviço efetivamente prestado constitui direito fundamental de índole alimentar, assegurado pelos arts. 7º, VII e X, e 39, § 3º, da CF/1988, sendo vedada sua retenção, ainda que haja eventual irregularidade na forma de contratação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

O Município não apresenta fichas financeiras nem comprovantes de pagamento relativos aos meses impugnados, embora detenha a posse exclusiva desses documentos, e deixa de se desincumbir do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A responsabilidade pelo pagamento das verbas remuneratórias subsiste independentemente de alegações relativas à gestão anterior ou a limitações orçamentárias, pois a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever jurídico de adimplir obrigação decorrente de serviço efetivamente prestado.
O vínculo mantido entre as partes perdura de fevereiro de 2017 a janeiro de 2021, sem demonstração de sucessivas e reiteradas renovações aptas a descaracterizar a natureza temporária da contratação, inexistindo prova de desvirtuamento ou nulidade do ajuste.
O direito ao FGTS para servidor temporário exige, conforme entendimento do STF (RE 596.478/RR; RE-AgR 752.206/MG) e do STJ (AgInt no REsp 1.658.024/MG), a declaração de nulidade da contratação ou a comprovação de sucessivas renovações que evidenciem desvio da natureza transitória, circunstâncias não verificadas nos autos.
Os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA-E, com juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança até dezembro de 2021, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e do Tema 810 do STF, aplicando-se, a partir de janeiro de 2022, exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021, o que impõe a reforma dos critérios fixados na sentença.
Tratando-se de sentença ilíquida e sendo a Fazenda Pública parte, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação, pelo Município, de comprovantes de pagamento de salários, documentos sob sua posse exclusiva, implica descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC e autoriza a condenação ao pagamento das verbas remuneratórias inadimplidas.
O servidor contratado temporariamente somente faz jus ao FGTS quando demonstrado o desvirtuamento da contratação ou declarada sua nulidade, não sendo devido o depósito na ausência desses requisitos.
Os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados pelo IPCA-E, com juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até dezembro de 2021, aplicando-se, a partir de então, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do Tema 810 do STF e da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VII e X, 37, II e § 2º, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC nº 113/2021; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 28.02.2013; STF, RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.10.2013; STJ, AgInt no REsp 1.658.024/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 04.10.2017; TJ-BA, Apelação nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, pub. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8001339-55.2022.8.05.0264
, oriundos da Comarca de Ubaitaba, em que figuram como
apelante

MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como apelado

ELIANA NERI DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2026.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator